Tribunal: TJDFT
Processo: 0016135-76.2014.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. OPOSIÇÃO. CODHAB. BEM PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. INVIABILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO AO APELO. PRELIMINARES. CITAÇÃO DE CÔNJUGE. PRESCINDIBILIDADE. MERA DETENÇÃO. INCLUSÃO DE OFÍCIO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL CONFIRMADA. MÉRITO. OPOSIÇÃO. CABIMENTO. IMÓVEL PÚBLICO DESTINADO A PROGRAMA HABITACIONAL. CESSÃO DE DIREITOS SEM AUTORIZAÇÃO DO PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO DA LEI DISTRITAL 3.877/2006. OCUPAÇÃO INDEVIDA. REINTEGRAÇÃO PELO PODER PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. PRECARIEDADE. DETENÇÃO. DESFAZIMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Definido que a discussão do presente feito cinge-se a imóvel pertencente ao Poder Público, não restaram configurados os requisitos para a concessão de tutela de urgência recursal.
2. Inexistindo tutela de urgência estabelecida em sentença, não cabe falar em manutenção em sede recursal.
3. “Como os autores ocupavam irregularmente, juntamente com várias outras pessoas, bem imóvel pertencente à TERRACAP, não é necessária a qualificação, individualização e citação de cada um dos invasores, tendo em vista a precariedade da situação exsurgida pela conduta dos próprios ocupantes da área.” (STJ. REsp 977.662/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 01/06/2012).
4. “O litisconsórcio necessário é regido por norma de ordem pública, cabendo ao juiz determinar, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, a integração à lide do litisconsorte passivo.” (STJ. AgInt no REsp 1593819/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, REPDJe 03/05/2017, DJe 08/11/2016).
5. “Cabe à CODHAB gerenciar programas habitacionais no Distrito Federal, estando legitimada a ocupar o polo passivo de demanda. Nesta linha, impõe-se a exclusão do feito do Distrito Federal.” (TJDFT. Acórdão 841094, 20130110263075APC, Relator: LEILA ARLANCH, Revisor: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/12/2014, publicado no DJE: 20/1/2015. Pág.: 498).
6. Em se tratando de oposição, há uma legitimação conjunta e, por consequência, a necessidade da presença de todos os litisconsortes no processo (polo passivo) como condição indispensável para o desenvolvimento válido e regular do processo.
7. “Cabendo ao juiz decidir simultaneamente a ação originária e a oposição, desta conhecerá em primeiro lugar.” (CPC, art. 686).
8. “Enquanto não houver a transferência de domínio do Poder Público para o beneficiário, é vedado a este transferir a terceiros a posse de bem imóvel recebido no âmbito de programa habitacional do Distrito Federal, salvo se autorizado pelo Poder Executivo.” (Lei Distrital 3.877/2006, art. 10).
9. “Verificado o domínio público sobre imóvel indevidamente ocupado por particular, é cabível a reintegração do imóvel em favor do ente público e o desfazimento de eventuais benfeitorias erigidas no local.” (TJDFT. Acórdão 1192650, 20160110475548APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 14/8/2019. Pág.: 423/425).
10. Houve transmissão do imóvel público sem a autorização do Poder Executivo em diferentes ocasiões, de maneira que contrariada a política habitacional prevista na Lei Distrital 3.877/2006 e o Termo de Concessão de Uso formulado pela CODHAB, deve ser mantida a r. sentença que acolheu a oposição.
11. “Configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito à indenização por benfeitorias.” (STJ. REsp 1310458/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 09/05/2013).
12. Honorários recursais fixados em 15% sobre o valor da causa – art. 85, § 11, CPC –, condicionados à demonstração da capacidade do apelante em suportá-los sem prejuízo do sustento próprio dada a gratuidade de justiça.
13. Recursos conhecidos e desprovidos.